Tribunal: TJMT
Processo: 1008613-13.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
VISTOS...
Apelação Cível interposta por Danubio de Abreu Velasco, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por Banco Bradesco S/A, onde o magistrado a quo julgou procedente os pedidos contidos na inicial.
Pleiteia, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita.
Passo à análise.
É sabido que o benefício da assistência judiciária gratuita que está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.
Entretanto, em que pese o artigo do sobredito regramento legal estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Ocorre que, em análise ao conjunto probatório, denota-se que pleito do apelante não merece acolhimento, por não comprovar a insuficiência de recursos.
Não bastasse, constata-se que o feito se trata de ação de cobrança referente ao não pagamento de 03 (três) contratos com o banco apelado, quais sejam: a) Proposta/Crédito Pessoal contrato no 331526338; b) Proposta/Crédito Pessoal contrato no 331546274, e c) Proposta/Crédito Pessoal contrato no 331540977, que totalizam o montante de R$ 112.415,93 (cento e doze mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e três centavos), o que afasta a demonstração de hipossuficiência da parte.
Isso posto, indefiro o pedido da gratuidade da justiça e determino a intimação do apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com o pagamento do preparo recursal, sob pena deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
P.I.C.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator